Tribunal: STF
Processo: HC 77734
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-04
Data de publicação: 1998-11-04

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Anistia criminal. 3.
 Paciente condenado como
incurso no art. 95, letra "d", da Lei nº 8212, de 1991, a dois anos e
 quatro meses de
reclusão, "pela prática do delito de omissão de repasse de
 contribuições previdenciárias
aos cofres autárquicos". 4. Habeas corpus requerido em favor do
 paciente para que
seja beneficiado pelo parágrafo único do art. 11, da Lei nº 9639
 publicada no Diário
Oficial da União de 26 de maio de 1998, em virtude do qual foi
 concedida anistia aos
"responsabilizados pela prática dos crimes previstos na alínea "d" do
 art. 95 da Lei nº
8212, de 1991, e no art. 86 da Lei nº 3807, de 26 de agosto de 1960".
 5. O art. 11 e
parágrafo único foram inseridos no texto da Lei nº 9639/1998, que se
 publicou no Diário
Oficial da União de 26.5.1998. Na edição do dia seguinte, entretanto,
 republicou-se a
Lei nº 9639/1998, não mais constando do texto o parágrafo único do art
. 11, explicitando-se
que a Lei foi republicada por ter saído com incorreção no Diário
 Oficial da União de
26.5.1998. 6. Simples erro material na publicação do texto não lhe
 confere, só por essa
razão, força de lei. 7. Caso em que o parágrafo único aludido constava
 dos autógrafos
do projeto de lei, que veio assim a ser sancionado, promulgado e
 publicado a 26.5.1998.
8. O Congresso Nacional comunicou, imediatamente, à Presidência da Rep
ública o fato
de o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 9639/1998 não haver sido
 aprovado, o que
ensejou a republicação do texto correto da Lei aludida. 9. O
 dispositivo padecia, desse
modo, de inconstitucionalidade formal, pois não fora aprovado pelo
 Congresso Nacional.
10. A republicação não se fez, entretanto, na forma prevista no art.
 325, alíneas "a"
e "b", do Regimento Interno do Senado Federal, eis que, importando em
 alteração do
sentido do projeto, já sancionado, a retificação do erro, por
 providência do Congresso
Nacional, haveria de concretizar-se, "após manifestação do Plenário".
 11. Hipótese em
que se declara, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do par
ágrafo único do art.
11 da Lei nº 9639/1998, com a redação publicada no Diário Oficial da
 União de 26
de maio de 1998, por vício de inconstitucionalidade formal manifesta,
 decisão que,
assim, possui eficácia ex tunc. 12. Em conseqüência disso, indefere-se
 o "habeas corpus",
por não ser possível reconhecer, na espécie, a pretendida extinção da
 punibilidade
do paciente, com base no dispositivo declarado inconstitucional.